Tribunal: TJMT
Processo: 1024852-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024852-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), MARCUS FERNANDO FONTES VON KIRCHENHEIM - CPF: 801.969.771-34 (ADVOGADO), NABIL MUSTAFA FARES - CPF: 770.971.811-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. JUÍZO QUE RECONHECE IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL ENCONTRATO EM NOME DO DEVEDOR ATÉ ENTÃO. JUIZ QUE POSTERIORMENTE DEFERIU CONSTATAÇÃO. POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. ÔNUS DO EXEQUENTE DE PROVAR QUE O IMÓVEL NÃO É DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVAS ATÉ O MOMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- A
LEI No 8.009, DE 29 DE MARÇO DE 1990 estabelece o art.
1o que
“O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”
O art. 5o dispõe que, “
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
”.

2- Até então, apenas um imóvel foi encontrado em nome do agravado, de modo que está acobertado pela referida lei, o que, entretanto, pode ser mais bem sopesado após a constatação já determinada em primeiro grau.

3- Deve ser mantida a impenhorabilidade por ausência de elementos contrários pelo agravante, que, neste caso, tem o ônus da prova a desqualificar que o bem não é de família.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1024852-54.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: NABIL MUSTAFA FARES

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0023837-61.2012.8.11.0041, Código: 770803, Proc. 1378/2012, na 1a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu pedido de penhora.

Em suma, a parte apelante sustenta que, “
a avaliação do pleito relativo à impenhorabilidade do imóvel em voga por esse sodalício, caso efetivada, mostrar-se-á como não atendida as exigências disciplinadas em lei 8009/90 em seu art.5°”.

Diz que, “
é indispensável considerar a necessidade de averbação desta condição na matrícula do imóvel, ou a cabal demonstração de que este serve a seus proprietários de abrigo ou residência
”.

Argumenta que “
já foram realizadas diversas pesquisas na busca de bens em nome da parte agravada, todavia, em todas elas restaram frustradas, assim não se pode permitir que sobreviva a decisão agravada, sob pena de se frustrar a execução e consequentemente favorecer o devedor inadimplente
”.

Aduz que
“SEQUER A AGRAVADA FOI INTIMADA A SE MANIFESTAR E APRESENTAR PROVAS, SENDO DE OFICIO INDEFERIDO O PEDIDO”.

Fala que “
é evidente que CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO A DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA SOB IMÓVEL , haja vista não haver na certidão de matricula qualquer tipo de informação que corrobore com a lei 8009/90 em seu art.5°, sendo assim, nesta situação deveria ser determinada diligência pelo D. Oficial de Justiça para certificar a utilidade do bem
”.

Afirma que “
nada obsta que o imóvel seja vendido, já que, quando há o leilão, a dívida é paga e o restante do dinheiro arrecadado é devolvido para a parte devedora. A própria Lei n. 8.009/1990 exclui da impenhorabilidade as obras de arte e os adornos suntuosos (art. 2o), bem como o art. 1.711 do Código Civil limita a possibilidade de instituição voluntária de bem de família a 1/3 do patrimônio do instituidor. Assim, a imunidade patrimonial conferida pelo ordenamento jurídico deve se restringir ao mínimo existencial necessário à preservação da dignidade humana
”.

Em suma, pede o provimento do recurso a fim de deferir a penhora no imóvel (id. 237084198).

Não houve pedido liminar.

Decorrido o prazo sem contrarrazões (id. 244100185).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0023837-61.2012.8.11.0041, Código: 770803, Proc. 1378/2012, na 1a Vara Especializada Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu pedido de penhora.

Foi pedida a penhora de imóvel, mas o pleito foi por indícios de se tratar de bem de família:

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução Extrajudicial.

Inicialmente, indefiro o requerimento de Id. 128817432 visto que, em análise das averbações constantes na matrícula n. 22.191, levam a conclusão de se tratar de bem de família, restando à parte interessada a prova em contrário.

[...]”.

A parte embargante opôs embargos de declaração, em que alude, em suma, que
“para que a embargante demonstre a ausência do predicado do bem de família, afigura-se imprescindível o deferimento do mandado de
constatação
, sendo este, pois o único recurso que possa socorrer -se ao seu direito. [...] Ora Excelência, é evidente que a simples as averbações constantes na matrícula n. 22.191 não são aptas a comprovar que o imóvel constrito é utilizado como bem de família, pois o requisito para proteção do bem de família deve ser comprovado, e não presumido! Assim, em conclusão, tem-se que não se subsome dos autos qualquer causa ou fundamento jurídica tendente a salvaguardar pelo deferimento de impenhorabilidade do bem de família,
ante a necessidade de constatação “ in loco”

(id. 139470018).

Posteriormente, pediu, em petição apartada, a realização de constatação (id. 139658734).

Ao apreciar a questão, o juízo de primeiro grau disse que não havia omissão na decisão embargada, por ausência de pedido de constatação, de modo que rejeitou os embargos. Entretanto, logo em seguida, deferiu o pedido de constatação, apresentado no id. 139658734:

“Vistos etc.

Proferida a interlocutória ID.135939085, o Banco interpôs Embargos de Declaração aduzindo que há contradição na decisão, uma vez que ausente mandado de constatação e demonstração dos predicados exigidos para configuração do bem de família, alegando que afigura-se imprescindível o deferimento do mandado de constatação, o que pretende.

Em seguida interviu nos autos para requerer o mandado de constatação, recolhendo diligência para esse fim.

É o relatório necessário.

Inicialmente tenho que ao pretender a expedição do mandado de constatação, após o ingresso do recurso, deveria pleitear o desconhecimento dos declaratórios, posto, que não há omissão, naquilo que não é pedido.

Desta feita, ausente o pedido de constatação, sem objeto o presente recurso, até porque, o reconhecimento do bem de família, se deu em face de todas as provas carreadas para os autos, cuja prova em contrário compete ao Banco.

Posto isso, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração.

Defiro a expedição de mandado de constatação como requerido no ID.139658734, expedindo-o, devendo o Sr. Meirinho, em sendo o caso verifique com moradores dos apartamentos vizinhos quanto a ré residir no imóvel em comento e em caso de neste residir terceiro, deve declinar a forma com que detém a posse deste e, em sendo por locação o valor pago mensalmente e, em sendo possível, apresentar o contrato ao Sr. Meirinho para que este anexe-o aos autos.

Cumprido, intime-se o Banco para manifestar em 15 dias.

Em caso de silêncio, arquivem-se como disposto na decisão anterior.”

Depois, sobreveio o presente agravo.

Afere-se que, a despeito de o juízo ter entendido inicialmente que o imóvel seria impenhorável, acolheu pedido de constatação a se aferir, certamente, a tese do banco agravante, de que o imóvel não seria de família.

Na oportunidade, o juiz determinou ao oficial de justiça que “
verifique com moradores dos apartamentos vizinhos quanto a ré residir no imóvel em comento e em caso de neste residir terceiro, deve declinar a forma com que detém a posse deste e, em sendo por locação o valor pago mensalmente e, em sendo possível, apresentar o contrato ao Sr. Meirinho para que este anexe-o aos autos.”

Assim, afere-se que o juízo busca aferir se o imóvel é de família, de sorte que a questão ainda não se tornou definitiva, a se deferir, desde logo, a penhora.

A
LEI No 8.009, DE 29 DE MARÇO DE 1990 estabelece o art.
1o que
“O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é
impenhorável
e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.”

O art. 5o dispõe que, “
Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência
um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
”.

Até então, este foi o único imóvel encontrado em nome do agravado, de modo que está acobertado pela referida lei, o que, entretanto, pode ser mais bem sopesado após a constatação já determinada em primeiro grau.

Portanto, entendo tal como o juiz de primeiro grau, por manter a impenhorabilidade, por ausência de elementos contrários pelo agravante, que, neste caso, tem o ônus da prova a desqualificar que o bem não é de família.

Neste sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que incumbe ao credor o ônus da prova quanto à descaracterização do bem de família.
3. Hipótese em que a conclusão do tribunal de origem acerca da impenhorabilidade do imóvel decorreu da análise do conjunto fático-probatório carreado aos autos, de modo que eventual conclusão em sentido contrário dependeria do reexame de aspectos fáticos da demanda, procedimento vedado pela Súmula no 7/STJ. 4. Agravo interno não provido
.” (AgInt no AREsp n. 1.995.300/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.)

“
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA DE ALTO VALOR. IMPENHORABILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, para efeito da proteção do art. 1o da Lei n. 8.009/1990,
basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor,
sendo irrelevante o valor do bem. Isso porque as exceções à regra de impenhorabilidade dispostas no art. 3o do referido texto legal não trazem nenhuma indicação nesse sentido. Logo, é irrelevante, a esse propósito, que o imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão (AgInt no AREsp n. 2.456.158/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024). 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem ao analisar a controvérsia entendeu pela proteção ao bem de família, independente de seu valor, porquanto comprovado ser o único imóvel residencial da entidade familiar do devedor. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. Agravo interno improvido
.” (AgInt no REsp n. 1.963.732/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024